Tribunal: TJBA
Processo: 0504622-48.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504622-48.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MEDYCCUS DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICAS ESPECIALIZADAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FORMA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por suposto abandono da causa, após o exequente não ter fornecido endereço atualizado do executado conforme determinado em despacho judicial. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, observou o disposto no art. 485, §1º, do CPC, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal da parte exequente. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 4. No caso dos autos, verifica-se que o Município foi intimado apenas pelo sistema eletrônico, sem a intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública, o que contraria a exigência legal. 5. A ausência dessa intimação pessoal torna nula a sentença que extinguiu o processo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais. 6. Ademais, tanto o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80, quanto o art. 202 do CTN condicionam a indicação do domicílio ou residência do devedor em CDA à cláusula "sempre que conhecido" ou "sempre que possível", não sendo requisito indispensável em execução fiscal o endereço completo e atualizado do executado. 7. Assim, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte, inclusive da Fazenda Pública em execução fiscal, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade. 2. Em execução fiscal, o endereço completo e atualizado do executado não constitui requisito indispensável para o prosseguimento do feito, uma vez que tanto o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80, quanto o art. 202 do CTN condicionam a indicação do domicílio ou residência do devedor à cláusula 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível'. 3. A intimação eletrônica, desacompanhada da intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC, é insuficiente para caracterizar o abandono da causa em execução fiscal." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 00105753920198130592, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024; TJ-SP - AC: 05030198120088260161 SP 0503019-81.2008.8.26.0161, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504622-48.2017.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelada Medyccus Diagnósticos e Terapêuticas Especializadas Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator